Tribunal: TJDFT
Processo: 0715181-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715181-59.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MURILO DE OLIVEIRA FRANCA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE FURTO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. TEORIA DA APPREHENSIO OU DA AMOTIO. RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DE 5 (CINCO) ANOS ULTRAPASSADO. PRINCÍPIO DA PERPETUIDADE. TEMA 150/STF. REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PENA READEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Incabível a desclassificação para furto tentado quando resta comprovado nos autos que houve a inversão da posse do bem, devendo-se aplicar a Teoria da Apprehensio ou da amotio, segundo a qual basta a inversão da posse do bem para que se consume o crime de furto, ainda que por curto período, não se exigindo a posse mansa, pacífica e desvigiada do bem subtraído. 2. O réu, ao sair correndo do estabelecimento comercial com o notebook em suas mãos, teve a posse do bem, mesmo que por curto período de tempo, percorrendo integralmente o iter criminis para a consumação do crime de furto. 3. Admite-se a utilização de condenações anteriores para valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, mesmo que tenham ultrapassado período superior a 5 (cinco) anos da extinção da reprimenda. Observância ao Tema 150 com repercussão geral (RE 593818). 4. Na ausência de qualquer critério matemático definido pelo legislador na dosimetria da penal, a jurisprudência majoritária do STJ admite, por reputar razoável e proporcional, a incidência da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato do crime, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo fundamento específico que justifique a elevação em fração superior. Pena readequada. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir a pena do réu. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 65, inciso III, alínea “b”, do Código Penal, porque, na segunda fase da aplicação da pena, é possível a fixação da pena aquém do mínimo legal, ante a incidência da atenuante da reparação do dano. Defende a modificação do entendimento contido no verbete sumular 231 do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 65, inciso III, alínea “b”, do CP, pois a tese de fixação da pena aquém do mínimo legal não foi objeto de exame pelo colegiado e sequer foram opostos embargos de declaração com esse intento. Assim, caracterizada está a ausência de prequestionamento, o que autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.276.804/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015